Tribunal: CARF
Processo: 13864.000303/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000303/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.480 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
ARNALDO CAROPRESO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física, regularmente intimada, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlo Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakasu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.
Relatório
Contra o contribuinte foi lavrado o auto de infração (fls. 497 a 507), referente
aos anos-calendário de 2004 e 2005, para a constituição do crédito tributário relativo ao imposto
de renda pessoa física, no valor de R$ 79.634,31, acrescido de multa de ofício de R$ 59.725,73 e
juros de mora calculados até 30/09/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000303/2008-70
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000303/2008-70

Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 500 a 504) que foi
apurada omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou de
investimento, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme planilha (fls. 490 a 496).
Como o contribuinte não apresentou os extratos bancários em atendimento às
intimações (fls. 11 a 16), foram requisitados à instituição financeira, através de RMF –
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (fls. 19 a 22), os extratos de
movimentação de todas as contas correntes e de poupança, mantidas pelo contribuinte nos anos
de 2004 e 2005 (fls. 23 a 113).
O contribuinte foi intimado em 11/05/2007, conforme Termo de Intimação Fiscal
(fls. 116 a 123), a comprovar a origem dos recursos utilizados nos depósitos. O contribuinte
apresentou as respostas (fls. 126 a 155, 159 a 234, 248 a 258, 464 e 465), onde alega que a
origem dos depósitos, na maior parte, refere-se a adiantamentos para viagens, reembolsos de
despesas e salários recebidos das empresas Sag Ilustração Técnica e Pintura S/C Ltda., CNPJ
01.789.489/000195, e Belton Automação Industrial Ltda., CNPJ 02.691.458/000160.
As empresas foram intimadas a apresentar as documentações comprobatórias que
originaram os valores pagos ao contribuinte (fls. 262 a 269). A Belton Automação Industrial
Ltda. apresentou os documentos (fls. 271 a 460) e a empresa Sag Ilustração Técnica e Pintura
S/C Ltda., apesar de intimada e reintimada, não apresentou a documentação comprobatória.
Analisada a documentação entregue pelo contribuinte e pelas empresas (fls. 126 a
155, 159 a 234, 248 a 258, 271 a 460, 464 e 465), foi considerado não comprovado o valor
apurado conforme Demonstrativo de Depósitos (fls. 490 a 496), tendo em vista que a
documentação apresentada não tem coincidência em data e valor com depósito, não comprova a
fonte do crédito e a que título foi efetuado e a documentação é referente a outras pessoas.
O interessado foi cientificado do lançamento em 10/10/2008, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento (de fl. 510). Em 06/11/2008, o contribuinte apresentou a
impugnação (fls. 514 a 524).
Alegou, em síntese, a impossibilidade de lançamento baseado em depósitos
bancários; a nulidade da fiscalização, dado que o Fisco teria requisitado seus dados bancários via
telefone; a falta de análise (desconsideração) dos documentos apresentados; e que a multa era
confiscatória.
No Acórdão 16-44.736 – 16a Turma da DRJ/SP1 (fls. 626 a 641), em Sessão de
13/03/2013, a impugnação foi julgada improcedente.
Sobre a requisição dos dados bancários via telefone, assinalou-se que a solicitação
foi efetuada mediante expedição de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF), necessária em razão de o contribuinte não ter atendido as intimações para apresentação
de seus extratos bancários (fls. 11 a 16).
(fl. 632) O equívoco da defesa decorreria do fato de que a instituição financeira teria
sido instada, por telefone, a esclarecer a razão pela qual não teriam sido fornecidos os
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000303/2008-70

extratos de conta poupança, embora regularmente requisitados, conforme se depreende
do teor dos esclarecimentos de fl. 114.
Sobre tal indagação, a instituição financeira esclarece que “a conta poupança do cliente
da agência 2990, n° 010.008.6713, quando solicitamos a recuperação de extrato
referente ao ano de 2005, apresentou a informação de conta sem movimento”.
Quanto a inconstitucionalidade de lei, afirmou-se que não compete à autoridade
fiscal realizar qualquer juízo de valor acerca de questões de constitucionalidade ou legalidade da
legislação tributária ou mesmo da possível repercussão da exigência no patrimônio do
contribuinte. Quanto aos argumentos relativos à violação do princípio da vedação ao confisco,
seja em relação ao valor do imposto apurado, seja em relação à aplicação da penalidade,
fundamentada no artigo 44, inciso I, da Lei n. 9.430/1996, observou-se que não existe um
patamar predefinido que permita dizer que um tributo tem ou não efeito de confisco, cabendo
essa valoração ao legislador ou, mediante provocação, ao órgão judicial competente.
Finalmente, que (fl. 637) basta ao Fisco demonstrar a existência de depósitos ou
créditos bancários de origem não comprovada para satisfazer o onus probandi a seu cargo, pois a
relação de causalidade entre o fato conhecido e a infração imputada é estabelecida pela própria
lei, o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a consequente exigência atribuída ao
contribuinte de demonstrar que os recursos não correspondem a receitas omitidas.
Cientificado em 11/04/2013 (fl. 645) o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 647 a 652) alegando o que segue.
Entende que não houve apreciação correta na documentação acostada, ou seja,
os valores foram demonstrados, mas não acatados e as empresas fontes pagadoras não foram
obrigadas a apresentar a documentação necessária à provar o alegado. Assevera que os valores
oferecidos pelas empresas não coincidem exatamente em datas e valores, tendo-se que do total
apurado pela fiscalização, mediante análise do extrato da conta corrente do Recorrente, é lógico
deduzir que estes valores ainda que não "coincidentes" fazem parte do total apurado que fora
depositado para cobrir as despesas argumentadas e que deveriam ser considerados e
amortizados/subtraídos do montante tributado.
Quanto à empresa SAG Ilustração Técnica e Pinturas S/C Ltda, que apesar de
intimada e reintimada, não apresentou a documentação comprobatória, arguiu que causa
estranheza, haja vista não ter sido tomada nenhuma ação coercitiva para que a empresa
apresentasse a documentação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Cientificado em 11/04/2013 (fl. 645) o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 07/05/2013 (fls. 647), dentro, portanto, do trintídio previsto no Decreto 70.235/1972.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000303/2008-70

Apesar de constar, à mão, pelo protocolo, que não havia procuração para a
interposição do recurso, de fato consta no processo, desde a impugnação, o mandato necessário.
Portanto, conheço do Recurso Voluntário.
Apreciação de provas. Omissão de rendimentos.
Em suma, o que o contribuinte alega é que não houve apreciação correta na
documentação acostada, em primeiro porque os valores foram demonstrados, mas não
acatados, e em segundo porque as empresas fontes pagadoras não foram obrigadas a apresentar a
documentação necessária a provar o alegado.
Ocorre que tais temas já tem decisão neste Conselho, inclusive sumulados.
Por um lado, segundo a Súmula CARF n. 26, a presunção estabelecida pelo art. 42
da Lei 9.430/1996 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada. Os sinais exteriores de riqueza, portanto, não são
importantes, mas sim a movimentação bancária.
Por outro, independente de os depósitos bancários serem ou não meros indícios ,
fato é que a presunção legal é de que a movimentação bancária implica em recebimentos de
valores, e quanto a isto cabe ao contribuinte provar o oposto. A partir da vigência do art. 42 da
Lei no 9.430/1996, o fisco não mais ficou obrigado a comprovar o consumo da renda
representado pelos depósitos bancários de origem não comprovada.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 assim dispensa o Fisco
de comprovar a renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Tais
depósitos estão provados e tabelados no processo.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Sobre o fato de que a empresa SAG Ilustração Técnica e Pinturas S/C Ltda não
apresentou a documentação comprobatória, vale observar que não é a ela que cabem as provas
sobre a omissão de rendimentos. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência. No
caso, a lei transfere o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.480 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000303/2008-70

Fl. 662
DF CARF MF
Original